Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-25.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000421-25.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 502.319.601-15 (APELANTE), JUCELEM BARCELOS RIBEIRO - CPF: 030.730.581-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – LANÇAMENTOS EFETUADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITOS SEM CAUSA E DECORRENTES DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE IMPÕE O DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, posto que não é crível admitir os descontos de tarifas e encargos sem causa, em conta corrente sem movimentação por vários anos, tampouco a inclusão do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Joana Moreira de Souza
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT
, em que o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A apelante narra que, em agosto de 2006, solicitou a abertura de uma conta bancária junto à instituição financeira ré, para recebimento da pensão alimentícia de sua filha, que à época era menor de idade, no entanto, em dezembro de 2007 colocou fim à relação jurídica, uma vez que o genitor da menor não realizou mais nenhum depósito após o dia 12 de dezembro de 2006, não havendo razão, portanto, para a manutenção da indigitada conta.

Defende que, em dezembro de 2007, efetuou o pagamento das taxas devidas, no valor de R$ 26,34 (vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), ocasião em que solicitou, também, o cancelamento da aludida conta, no entanto, para sua surpresa, a mesma não foi encerrada, sendo que, no período compreendido entre novembro de 2008 a agosto de 2013, não houve nenhuma movimentação de sua parte, apenas do próprio recorrido.

Assevera que não é crível imputar ao consumidor o ônus de trazer aos autos qualquer documento relacionado ao pedido de encerramento de conta realizado há mais de 10 (anos), e que, além disso, apesar do requerido alegar que os valores cobrados 05 (cinco) anos após o encerramento da conta referem-se a faturas não adimplidas, em nenhum momento trouxe aos autos as supostas faturas de sua titularidade, alegando tratar-se de fatura de cartão de crédito, quando, em verdade, os lançamentos no extrato bancário são nominados por “Cesta de Relacionamento”.

Por fim, aduz que, tendo em vista que colocou fim à relação jurídica há mais de 10 anos, quando solicitou o encerramento da conta bancária, afigura-se indevido o débito cobrado e ilegal a negativação dos seus dados, não havendo, portanto, que se falar em exercício regular de direito.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência do débito indevidamente cobrado, no valor de R$ 251,02 (duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos), confirmando a tutela provisória que determinou a exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenando o requerido em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 40691543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral em face da apelada, objetivando a desconstituição do valor de R$ 251,02 (duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos), a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por dano moral.

Para tanto, discorre, em síntese, que,
em agosto de 2006, abriu uma conta bancária junto à ré, no entanto, em dezembro de 2007 solicitou o fim da relação jurídica, vindo, na ocasião, a efetuar o pagamento das taxas devidas, no valor de R$ 26,34 (vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), no entanto, para sua surpresa, a mesma não foi encerrada, sendo que, no período compreendido entre novembro de 2008 a agosto de 2013, não houve nenhuma movimentação de sua parte, apenas do próprio recorrido.

Assevera que não é crível imputar ao consumidor o ônus de trazer aos autos qualquer documento relacionado ao pedido de encerramento de conta realizado há mais de 10 (anos), e que, além disso, apesar do requerido alegar que os valores cobrados 05 (cinco) anos após o encerramento da conta referem-se a faturas não adimplidas, em nenhum momento trouxe aos autos as supostas faturas de sua titularidade, alegando tratar-se de fatura de cartão de crédito, quando, em verdade, os lançamentos no extrato bancário são nominados por “Cesta de Relacionamento”.

Em contrapartida, a instituição financeira alega que, tanto os lançamentos das tarifas como a inscrição no SERASA decorrem do exercício regular de direito, tudo decorrente do contrato de conta corrente formalizado entre as partes, e que, além disso, a autora não demonstrou que tenha assinado qualquer pedido de encerramento da aludida conta.

O Magistrado Singular julgou improcedentes os pedidos formulados,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A sentença recorrida merece reforma, pelas razões e fundamentos que passo a expor.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial.

In casu
, restou demonstrado nos autos que a autora, em 26/12/2007, efetuou um depósito no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para cobrir o saldo negativo de R$ 26,34 (vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), e que entre 04/11/2008 e 31/07/2013, não houve nenhuma movimentação na conta, nem pela autora, nem pela ré.

No entanto, a partir de 01/08/2013, ou seja, após aproximadamente 05 (cinco) anos sem qualquer histórico de movimentação bancária, a instituição passou a debitar mensalmente quantias denominadas de “CESTA DE RELACIONAMENTO”, “JUROS UTILIZ. CH. ESPECIAL” e “IOF ADICIONAL PF-CH. ESPE”, chegando-se, em 05/01/2015, ao saldo negativo de R$ 251,02 (duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos), cujo valor foi registrado no serviço de proteção ao crédito.

Como se vê nos extratos acostados pela própria ré, a autora vem sendo cobrada desde 2008 sem fazer a mínima utilização da conta corrente, ou seja, vem sendo cobrada por serviço não prestado. Dessa forma, evidente a necessidade de desconstituição do débito e cancelamento do registro.

Isso porque, o banco réu, ao continuar efetuando descontos a título de serviços prestados, denominados “CESTA DE RELACIONAMENTO”, e, por consequência, de encargos sobre a mencionada cobrança, em conta que estava sem movimentação espontânea alguma por aproximadamente 05 (cinco) anos, acaba por expor o consumidor a manifesta desvantagem.

Nesse contexto, conclui-se que as cobranças lançadas nos extratos sob ID. 40691525, referentes aos meses de outubro de 2008 até janeiro de 2015 são indevidas, porquanto originaram-se de tarifas e encargos que não tinham causa e não podiam ser cobrados pela instituição bancária, em razão do encerramento tácito da conta da autora/apelada, que há 05 (cinco) anos não movimentava sua conta bancária.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTA BANCÁRIA INATIVA – COBRANÇA DE ENCARGOS E INSCRIÇÃO DO CORRENTISTA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
- AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL DE ENCERRAMENTO DA CONTA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE POR VARIOS ANOS – COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELO BANCO - ABUSIVIDADE – ENVIO DE DADOS PARA O CADASTRO DE INADIMPLENTES – ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Afigura-se escorreito ato sentencial que declarou a inexistência do débito vinculado na conta corrente do autor/apelado, se restou demonstrado que este, por muitos anos deixou de movimentar e mesmo assim o banco apelante cobrou por um serviço não prestado, debitando os encargos quando a conta corrente já se encontrava inativa, ou seja, situação que por si só, demonstra abusividade por parte da instituição financeira
. 2- Ponderadas as circunstâncias do caso concreto, os critérios do art. 944, do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o aspecto sociopedagógico da medida, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença recorrida, se revela adequada e proporcional ao caso concreto, não merecendo reparo.”
(N.U 0002642-95.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018) (destaquei)

“ENCERRAMENTO DA CONTA – DESNECESSIDADE – CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO DURANTE SEIS ANOS – COMPROVAÇÃO PELO PRÓPRIO BANCO – ENCERRAMENTO TÁCITO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES IRREGULARES - ESTORNOS - DÉBITO DE VALOR SEM JUSTIFICATIVA – ORIGEM DO SALDO DEVEDOR NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DE ENCARGOS SOBRE O ALEGADO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição bancária deixa ativa, por vários anos, conta corrente sem movimentação e, após seis anos, constata depósitos irregulares procedendo ao estorno, porém, computando um débito de origem injustificada fazendo incidir encargos sobre o alegado saldo devedor - antes inexistente - revela-se indevida sua cobrança.

Cabe à instituição financeira, na qualidade de suposta credora, comprovar a origem e a existência da dívida, objeto do cadastro do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

É cediço que o protesto e a inclusão do nome do autor no SPC, de forma indevida, gera dano moral indenizável, cujo valor deve atender aos critérios contidos nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre considerando a extensão e a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.
”
(N.U 0008825-61.2007.8.11.0015, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 18/12/2013) (destaquei)

Desse modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o requerido responde objetivamente por todos os prejuízos causados à autora, posto que efetuou descontos ilícitos em conta corrente sem movimentação por mais de 05 (cinco) anos, incluindo, ainda, o nome da autora em órgão de restrição ao crédito, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

Quanto ao dano moral, é cediço que
o valor da indenização deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso, o abalo moral restou demonstrado por toda a situação vivenciada pela apelante,
e, d
esta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, tem-se que o montante deve ser arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal quantia afigura-se suficiente e razoável, não se mostrando irrisória, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, para o fim de reconhecer a ilegalidade e inexistência do débito que gerou a inscrição do nome da autora/apelante no cadastro de proteção ao crédito, condenando, ainda, a instituição financeira,
em danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da fixação, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020